Tribunal: TJSP
Processo: 1027088-29.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A INVALIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA E DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA.

AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO COM OUTRAS SEGURADORAS, ALÉM DAQUELA INDICADA PELA PRÓPRIA FINANCIADORA, INTEGRANTE DO MESMO GRUPO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A INVALIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA E DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA.

AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO COM OUTRAS SEGURADORAS, ALÉM DAQUELA INDICADA PELA PRÓPRIA FINANCIADORA, INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO.

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ NO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS REFERENTES AO TEMA No 972.

ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PORQUE INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART. 51, IV, DO CDC, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA SUA FINALIDADE E DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027088-29.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JULIANO
CÍCERO OSÓRIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027088-29.2019.8.26.0196 -Voto no 18.281
2
Comarca:
Franca – 1a Vara Cível
Apelação no:
1027088-29.2019.8.26.0196
Apelante:
Juliano Cícero Osório
Apelada:
Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz prolator da sentença: João Sartori Pires
VOTO N.o 18.281
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMITIDA
PARA
FINANCIAR
A
COMPRA
DE
VEÍCULO.
REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A
INVALIDADE
DA
COBRANÇA
DO
SEGURO
PRESTAMISTA E DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO
DO SEGURO COM OUTRAS SEGURADORAS, ALÉM
DAQUELA
INDICADA
PELA
PRÓPRIA
FINANCIADORA, INTEGRANTE DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
PELO C. STJ NO JULGAMENTO DOS RECURSOS
REPETITIVOS REFERENTES AO TEMA No 972.
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA PORQUE INCOMPATÍVEL COM A BOA-
FÉ CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART. 51, IV, DO
CDC, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO
DA SUA FINALIDADE E DAS CONDIÇÕES DA
CONTRATAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
A r. sentença de fls. 48/53, cujo relatório se adota,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027088-29.2019.8.26.0196 -Voto no 18.281
3
rejeitou os pedidos da ação revisional c.c. repetição de indébito, ajuizada
por JULIANO CÍCERO OSÓRIO contra OMNI S.A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Diante da sucumbência do
autor, condenou-o ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com a
ressalva da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 56/59). Sustenta, em síntese, que:
i) a cobrança do seguro e da assistência é abusiva porque não
especificada e também porque a instituição financeira não possibilitou a
contratação com outras seguradoras; ii) inexiste comprovação da efetiva
prestação dos serviços; e, iii) requer a condenação da ré à restituição dos
valores indevidamente cobrados e ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20%
do valor do proveito econômico.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 17) e
respondido (fls. 63/69).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. repetição de
indébito, fundada na Cédula de Crédito Bancário no
1.00348.0000761.17, emitida em 18 de setembro de 2017, no valor total
de R$ 89.795,88, para financiar a compra de veículo (fls. 15/16).
O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027088-29.2019.8.26.0196 -Voto no 18.281
4
posicionamento no julgamento dos recursos repetitivos REsp no
1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (Tema no 972) de que “o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.”.
No caso em discussão, a cobrança do “Seguro
Prestamista” prevista no item “C.5”, no valor de R$ 2.396,00, é abusiva
porque a cédula de crédito bancário não possibilita a sua contratação
com outras seguradoras além daquela indicada pela própria financiadora,
integrante do mesmo grupo econômico (fls. 29 e 32).
Quanto à cobrança denominada “Serviços de
Assistência”, verifica-se que a cédula de crédito bancário não especifica
as suas condições e finalidades, portanto, considera-se abusiva porque
incompatível com a boa-fé contratual, conforme a regra do art. 51, IV,
do CDC.
Os valores indevidamente cobrados deverão ser
restituídos ao consumidor na forma simples, atualizados pela tabela
prática deste E. Tribunal de Justiça e acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês, a partir da data do desembolso e da citação, respectivamente.
Por fim, inverte-se o ônus da sucumbência, devendo
a ré suportar o pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, § 2o, I e IV, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027088-29.2019.8.26.0196 -Voto no 18.281
5
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator